Tribunal: TJMT
Processo: 0020377-81.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020377-81.2015.8.11.0002
Recorrente: Norsa Refrigerantes S.A. (sucessora por incorporação da Companhia Maranhense de Refrigerantes)
Recorrida: Lenir Dantas Tenório Cia Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86529986) interposto por Norsa Refrigerantes S.A. (sucessora por incorporação da Companhia Maranhense de Refrigerantes), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78384454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA -RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE DENÚNCIA SEM JUSTO MOTIVO – PERDAS E DANOS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de representação comercial, celebrado por prazo determinado, não admite a resilição, por vontade de uma das partes, ainda que precedido de comunicação.
Dada a impossibilidade da interrupção unilateral do contrato de distribuição comercial celebrado por prazo determinado, deve a parte ser ressarcida pelas perdas e danos suportados.
Como o alegado dano moral ocorreu contra a pessoa jurídica, este depende da comprovação de como a resilição do contrato de distribuição afetou a imagem da empresa a ponto de ensejar uma condenação por danos morais, o que, no caso, restou demonstrado.
Não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e moderação”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0020377-81.2015.8.11.0002, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2021 p. 05/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79520482), estes foram rejeitados no acórdão de id 83357490.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Norsa Refrigerantes S.A. (sucessora por incorporação da Companhia Maranhense de Refrigerantes), e manteve a sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer c.c Dano Moral n. 0020377- 81.2015.8.11.0002, ajuizada por Lenir Dantas Tenorio Cia Ltda., que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a manter o contrato de distribuição celebrado com a autora, cuja obrigação a sentença converteu em perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença e também condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A parte recorrente alega violação aos artigos 421, 473, caput, e 720, do Código Civil, e ao artigo 21, da Lei n. 6.729/79, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as partes firmaram em 2006 um contrato de distribuição tácito por prazo indeterminado. Assim, em 2014 a Recorrente enviou uma proposta para que a Recorrida pudesse ampliar sua área de atuação, sendo que em nenhum momento foi firmado um novo contrato”.
Assevera que “jamais foi celebrado entre as partes um novo contrato, haja vista que as partes celebraram contrato tácito de distribuição no ano de 2006 e tal contrato perdurou até o encerramento das relações, ao passo que o v. acórdão recorrido viola expressamente o que dispõe o artigo 421 do Código Civil 2, ao interpretar um e -mail como se fosse a celebração de um novo contrato tácito entre as partes, o que jamais ocorreu”.
Afirma que “a Recorrente jamais utilizou o artigo 21 da Lei no. 6.729/79 3 para justificar a resilição contratual, sendo que tal argumento foi trazido pelo D. Juízo de origem na r. sentença apelada, a fim de justificar que o contrato celebrado entre as partes seria por prazo determinado, e ainda que fosse por prazo indeterminado não seria aplicável a resilição e sim a resolução”.
Aduz que “demonstrou em suas razões recursais que a hipótese aplicada ao caso foi a prevista no s artigos 473 e 720 do Código Civil 4, pois uma vez celebrado contrato tácito por prazo indeterminado é plenamente aplicável a resilição do contrato desde que seja realizado o aviso prévio de 90 (noventa) dias. Na hipótese dos autos, a Recorrente enviou o aviso prévio com o dobro do prazo estipulado em lei, qual seja, com 180 (cento e oitenta) dias de antecedência, razão pela qual não foi praticado qualquer ato ilícito pela Recorrente, como restou decidido pelo v. acórdão”.
Salienta que “o v. acórdão recorrido manteve o entendimento de que a proposta enviada pela Recorrente à Recorrida por e -mail (ID 42536544 - pág. 3) corresponderia a celebração de um novo contrato por prazo determinado de 5 (cinco) anos, o que não pode prosperar, haja vista que as partes celebraram contrato tácito por prazo indeterminado em 2006 e não em 2014, conforme entendimento do v. acórdão recorrido”.
Argui contrariedade aos artigos 710 e 713 do Código Civil, sob a assertiva de que “em um contrato de distribuição uma pessoa assume a obrigação de promover a realização de certos negócios em zona determinada, bem como que todas as despesas correm a cargo do distribuidor. No entanto, os v. acórdãos recorridos entenderam que os investimentos realizados pela Recorrida, a fim de melhorar sua capacidade de atendimento e possibilitar o atendimento de um maior número de clientes, foi determinado pela Recorrente e que em razão disso seriam passíveis de indenização a título de perdas e danos, o que não pode prosperar”.
Argumenta que “a proposta realizada pela Recorrente à Recorrida em 2014 fazia sugestões para que a Recorrida pudesse melhorar a qualidade no atendimento e satisfazer as necessidades para ampliação da área de atuação. Desta forma, a Recorrida adquiriu materiais para construção e realizou obras em seu estabelecimento a fim de melhorar sua capacidade de atendimento, sendo que tais obras jamais foram uma imposição por parte da Recorrente”.
Suscita afronta aos artigos 927 e 944 do Código Civil, pois “o fato da Recorrente resilir o contrato tácito de distribuição com a Recorrida não é suficiente para arbitramento de indenização por danos morais, ainda mais quando a resilição ocorreu dentro dos limites da lei, não havendo que se falar em ato ilícito cometido pela Recorrente”.
Alega que “o fato de a Recorrida não poder mais distribuir produtos da marca Coca -Cola não pode ser suficiente para justificar uma indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstrando a desproporção no arbitramento dos danos morais e a evidente violação ao artigo 944 do Código Civil”.
Recurso tempestivo (id 86738460) e preparado (id 86882954).
Contrarrazões no id 88134987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7, bem como a intepretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmula 5.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 421, 473, caput, e 720, do Código Civil, e ao artigo 21, da Lei n. 6.729/79, a parte recorrente afirma que “jamais foi celebrado entre as partes um novo contrato, haja vista que as partes celebraram contrato tácito de distribuição no ano de 2006 e tal contrato perdurou até o encerramento das relações, ao passo que o v. acórdão recorrido viola expressamente o que dispõe o artigo 421 do Código Civil 2, ao interpretar um e-mail como se fosse a celebração de um novo contrato tácito entre as partes, o que jamais ocorreu”.
Aduz que “a Recorrente jamais utilizou o artigo 21 da Lei no. 6.729/79 3 para justificar a resilição contratual, sendo que tal argumento foi trazido pelo D. Juízo de origem na r. sentença apelada, a fim de justificar que o contrato celebrado entre as partes seria por prazo determinado, e ainda que fosse por prazo indeterminado não seria aplicável a resilição e sim a resolução”.
Neste ponto, consignou-se no aresto impugnado que “ressai do contrato tácito, materializado no e-mail enviado por Romero de Figueiredo, coordenador de vendas da requerida, ora apelante, ao sócio da empresa autora Benedito Mário de Almeida Silva, em 09.08.2014, que o novo contrato teria a garantia de 05 anos, portanto se está diante de um contrato por prazo determinado e não o contrário como pretende fazer crer a apelante”.
Logo, para infirmar a conclusão adotada no acórdão recorrido, é necessário o exame de fatos e provas, além da interpretação de cláusula contratual, o que atrai, consequentemente, os óbices sumulares acima mencionados, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.
1. O recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Incide os óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ à pretensão voltada para desconstituir os fundamentos que lastrearam o aresto recorrido, notadamente quanto à prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação objeto da presente demanda e a penhorabilidade do imóvel dado em garantia, nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1375239/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). [mutatis mutandis]
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. FACULDADE DO MAGISTRADO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 467 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal a quo foi categórico ao afirmar que as partes mantinham entre si contrato de representação comercial, por prazo determinado e que a agravante, de forma unilateral, rescindiu o contrato, injustificadamente, antes do seu termo, surgindo, então, para o representante, o direito à indenização. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria, no caso, a análise das cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Compulsando os autos, verifica-se que não houve manifestação do colendo Tribunal de origem acerca da matéria constante do artigo 467 do Código de Processo Civil. Além disso, a recorrente não opôs embargos declaratórios na origem com o intuito de provocar o pronunciamento da instância ordinária sobre o aludido tema. Ausente o prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Nos casos de conexão, a reunião dos processos não constitui dever do magistrado, mas sim faculdade, pois cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, de processamento simultâneo das ações.
5. A apreciação, na hipótese, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum demandam a incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1529722/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016). [g.n.]
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 710 e 713 do Código Civil, cuja controvérsia se refere à assertiva de que os investimentos realizados pela recorrida, a fim de melhorar sua capacidade de atendimento e possibilitar o atendimento de um maior número de clientes, não foi determinado pela recorrente, de modo que não são passíveis de indenização a título de perdas e danos.
O órgão fracionário, por sua vez, concluiu que “o mesmo documento de fls. 21 (origem) que contém os termos do novo pacto, estabelece que a autora deveria aumentar o quadro de funcionários e também ampliar a frota de veículos para incluir um caminhão e uma moto, como forma atender as demandas decorrentes do acréscimo de clientes. Do mesmo modo que os documentos apresentados, relativos aos gastos efetuados pela empresa autora, no período entre a celebração do novo pacto e sua rescisão em setembro de 2015, permitem concluir que esta seguiu à risca as exigências feitas pela requerida, logo não se pode atribuir tais despesas à mera iniciativa da autora”. (g.n.)
Assim, neste ponto, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, além da interpretação de cláusulas contratuais, para que se possa alterar o entendimento adotado no aresto objurgado.
Por fim, a parte recorrente suscita afronta aos artigos 927 e 944 do Código Civil, pois “o fato da Recorrente resilir o contrato tácito de distribuição com a Recorrida não é suficiente para arbitramento de indenização por danos morais, ainda mais quando a resilição ocorreu dentro dos limites da lei, não havendo que se falar em ato ilícito cometido pela Recorrente”.
Alega, ainda, que “o fato de a Recorrida não poder mais distribuir produtos da marca Coca -Cola não pode ser suficiente para justificar uma indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), demonstrando a desproporção no arbitramento dos danos morais e a evidente violação ao artigo 944 do Código Civil”.
Verifica-se, igualmente, ser o caso de incidência da Súmula 7, uma vez que se pretende discutir a configuração ou não de dano moral, além da redução do respectivo quantum indenizatório, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, sobre a inexistência de dano moral indenizável, fundamenta-se nas particularidades do caso concreto , de modo que a reforma desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1656684/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.
Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1623501/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.